Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733447-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEONARDO FIGUEIRA DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento do r. despacho (id. 104237772, autos originários) no qual o MM. Juiz determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “O art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, se a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue no endereço contratual, pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”, tal requisito legal não foi cumprido, o que impede o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial, pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” No entanto, do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que se trata de despacho facultando a emenda da petição inicial de busca e apreensão. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante-autor, não houve o indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência, uma vez que o MM. Juiz nem sequer analisou tal pedido, porquanto apenas determinou a emenda da petição inicial. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora